Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-20.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SONIA HOFFMANN DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SORRISO.
Portanto, considerando que a decisão agravada fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SORRISO e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Fazenda Pública é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como indicado na petição inicial, se tratando de erro de distribuição.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora